Tribunal: STF
Processo: ARE 1321602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, §§ 4º, 5º e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do acórdão de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:
    "[...]
    De se anotar, a esta altura, que a defensoria inova em sua argumentação, trazendo à baila pedido até então não formulado nos autos.
    Entretanto, até mesmo para evitar-se futuras alegações de nulidade, salienta-se que não há que se falar em 'ilegalidade das provas produzidas e a infração aos arts. 144, parágrafos 4° e 5° da Constituição Federal e art. 241 do CPP, na medida em que Guardas Municipais não possuem competência para a realização de investigações e, consequentemente, para a prisão em flagrante tratada no caso em debate (fls. 253/276). Nesse sentido, o art. 144, parágrafos 4° e 5° da Constituição Federal explicita que às guardas municipais estão nada mais que destinadas à proteção dos bens municipais, serviços e instalações. Do mesmo modo, nos termos do art. 241 do CPP, constitui atividade exclusiva da autoridade policial a busca e apreensão' (fls. 03).
    Com efeito, a ação dos guardas municipais encontrava-se autorizada pelo estado de flagrância, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. Ora, se a qualquer do povo é permitido prender quem se encontre em flagrante delito, não há qualquer irregularidade na ação dos guardas municipais. 
    [...]
    Outrossim, cumpre salientar que as argumentações defensivas tendentes a questionar a regularidade da prisão em flagrante levada a efeito encontram-se superadas, pois, com a conversão daquela modalidade de custódia em segregação preventiva, somente esta - novo titulo judicial a lastrear a privação da liberdade do paciente - é que pode, eventualmente, ter sua incidência revista por este Egrégio Sodalicio."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente